Tribunal: TJPA
Processo: 0003501-89.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003501-89.2014.8.14.0006

RECORRENTE: HERALDO VASQUE LIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de Recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa técnica do réu postula pela sua

impronúncia, alegando a insuficiência de provas. Além disso, pugna pela absolvição sumária, vez que o recorrente teria agido em legítima defesa.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em ressaltar que: (i) somente é possível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório demonstra a sua ocorrência de maneira inequívoca; (ii) que a sentença de pronúncia deve estar apoiada apenas em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

III. Razões de decidir:

4. A decisão de pronúncia, que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia do recorrente abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

6. A absolvição sumária sob o fundamento que o agente agiu em legítima defesa somente está autorizada nesta etapa processual, quando a excludente de antijuridicidade restar comprovada extreme de dúvida, o que não é o caso dos autos, aplicando-se então, neste caso, o princípio
in dubio pro societate.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pleito improcedente. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

______________________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,

AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 6ª turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003501-89.2014.8.14.0006

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE(S): HERALDO VASQUE LIRA

ADVOGADO(A): NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO OAB/PA – 14.092

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Heraldo Vasque Lira
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

“
Narram os autos que
, no dia 19 de janeiro de 2014, no período da madrugada, em via pública, em frente a uma lanchonete localizada na Rua do Fio, bairro da Guanabara, neste Município, mediante uso de arma de fogo, do tipo “pistola”, ter ceifado a vida de ALMIR FRANQUE RAMOS DOS SANTOS, por motivos desconhecidos. Chegando na praça, o denunciado se dirigiu até um carrinho de lanches e ao avistar a vítima passou a verificar se a mesma estava armada, percebendo que a vítima não possuía arma, o acusado sacou uma arma de fogo e sem chance de dar defesa à vítima, desferiu um tiro, ceifando sua vida”

- Oferecimento da denúncia: 08/07/2014 (id. 21858831)

- Recebimento da denúncia: 14/08/2014 (id. 21858834)

- Decisão de pronúncia: 30/04/2024 (id. 21859475)

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela absolvição sumária do réu, por legítima defesa e sua impronúncia por insuficiência probatória. (id. 21859477)

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia intacta. (id. 21859483)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 21859484)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 21968435)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja impronunciado, alegando a insuficiência de provas. Ademais, aduz que o recorrente teria agido em legítima e, dessa forma, requer sua absolvição sumária.

Os pleitos defensivos não merecem acolhimento.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, dessa forma, havendo indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, cabe ao juízo sentenciante pronunciar o réu, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Além disso, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal, verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que existem elementos suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia, posto que há prova material do crime, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

Nessa esteira, a
materialidade
do crime e os indícios suficientes de
autoria
delitiva estão comprovados através do Boletim de ocorrência (id. 21858827, p. 6); do Laudo de exame necroscópico da vítima (id. 21858827, p. 8); do Laudo de apresentação e apreensão da arma utilizada no crime (id. 21858827, p. 9); do Laudo de balística (id. 21858827, p.10); e dos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo.

A testemunha
ELIEL CAETANO DOS SANTOS
, que possuía um trailer de lanche na praça, a qual fora palco do crime, alegou em juízo que, sabia que o réu era policial, que a vítima estava bebendo, que de repente ele ouviu barulho de tiro e avistou o réu saindo andando com a arma na mão. Afirmou que antes do crime, não houve nenhuma luta corporal. (id. 21858846/id. 21858847)

A testemunha,
THIEGO MATOS DA SILVA
, colega de trabalho da vítima, relatou que foi juntamente com a vítima e o irmão desta até a praça para comprar cerveja, posto que lá seria o único local que ficaria aberto na madrugada. Chegando no local, permaneceu na moto e ALMIR (vítima) e seu irmão desceram para comprar a cerveja. Que chegou um carro branco e o réu desceu deste carro com a arma na mão e gritou, as TEXTUAIS, “Almir tu tá armado?!”. Que a vítima estava conversando com algumas pessoas que estavam no trailer. Que a vítima se virou e o réu desferiu um disparo de arma de fogo.

A testemunha,
SUELY CAETANO DOS SANTOS,
declarou que a época dos fatos tinha um trailer na praça. Que o crime ocorreu próximo ao trailer dela. Que não viu a vítima e nem o irmão da vítima, apenas viu quando HERALDO chegou à praça e apertou a mão de um de seus clientes, momento em que ela adentrou no trailer para buscar cerveja. Que enquanto estava dentro do trailer, escutou o tiro e percebeu um alvoroço, todo mundo correndo e então ela se escondeu e quando foi olhar o que estava acontecendo, viu ALMIR sair com o tronco meio abaixado. Que as pessoas que lá estavam no local, falaram para ela que quem atirou em ALMIR foi HERALDO. Disse também, que antes do barulho do tiro, não houve nenhuma briga ou desentendimento. (id. 21858855/id.21858857).

Portanto, uma vez presentes, nos termos do artigo 413 do CPP, os requisitos autorizadores para a decisão de pronúncia, não há como acolher o pleito de impronúncia dos recorrentes.

Em relação à tese defensiva que o recorrente teria agido em legítima defesa, entendo que não há elementos suficientes para o reconhecimento da referida excludente de ilicitude neste momento processual.

O sedimentado entendimento jurisprudencial é que no sentido de que a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Dessa forma, havendo dúvidas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos, a alegação de legítima defesa deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim se manifesta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No presente caso, não resta claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria ou de terceiros, ou seja, que ele agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.

Dessa forma, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

Isto posto, diante da demonstração da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida, a fim de que análise mais acurada sobre as teses defensivas seja realizada pelo Conselho de Sentença.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para que se mantenha a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 11/11/2024